Tribunal: TJSP
Processo: 2256686-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – Cumprimento de sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Presença dos requisitos autorizadores – Em se tratando de relação de consumo incide a teoria menor, prevista no art. 28, §5o do CDC, exigindo-se, tão somente, para a desconsideração da personalidade jurídica da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – Cumprimento de sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Presença dos requisitos autorizadores – Em se tratando de relação de consumo incide a teoria menor, prevista no art. 28, §5o do CDC, exigindo-se, tão somente, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor – Existência de penhora no rosto dos autos – Indícios de insuficiência da penhora para satisfação do débito – Impedimento à desconsideração da personalidade não verificado – Recurso desprovido.